Tribunal: TJDFT
Processo: 0723568-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SOLIDARIEDADE PASSIVA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO. DÍVIDA SOLIDÁRIA. INTERPRETAÇÃO EM FAVOR DO CREDOR. LITISPENÊNCIA. NÃO CONFIGURADA. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO RURAL. NÃO INCIDÊNCIA.
1. É inviável conhecer do agravo de instrumento em relação à questão não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. Não há litispendência quando duas ações possuem as mesmas partes, porém causa de pedir e pedidos diversos.
3. A obrigação solidária imposta ao Banco do Brasil S/A, à União e ao Banco Central do Brasil no título executivo judicial oriundo da ação civil pública no 94.08514-1, faculta ao credor exigir o cumprimento individual da sentença de quaisquer dos devedores, nos termos do art. 275 do CC. A responsabilidade solidária passiva e seus aspectos processuais devem ser interpretados em favor do credor e da rápida solução do litígio.
4. Não há prescrição da cédula de crédito rural em apreço, eis que não houve o trânsito em julgado da ação civil pública n. 94.0008514-1. (Acórdão 1243867, 07013675120208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no PJe: 28/4/2020).
5. O Supremo Tribunal Federal julgou em 11/03/2021 o RE n. 1.101.937 RG/SP (Tema no 1.075/STF). Em consequência, afastou a suspensão anteriormente concedida a qual foi, inclusive, utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça no citado REsp no 1.319.232-DF.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.